Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-88.2024.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização, condenando a ré ao pagamento de reparos em imóvel

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização, condenando a ré ao pagamento de reparos em imóvel e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a ilegitimidade passiva da ré; (iii) a possibilidade de conversão da indenização em obrigação de fazer; (iv) a existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo está presente, vedando a denunciação da lide conforme art. 88 do CDC.
4. A responsabilidade civil da ré está caracterizada pelos vícios construtivos, sendo objetiva nos termos do CDC. Não há danos morais configurados, pois não se demonstrou abalo emocional ou psíquico.
IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.